Tribunal: TJSP
Processo: 1044394-76.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Padeiro – Acidente típico – Lesão no tornozelo esquerdo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Caso em que, porém, não foi comprovado que a sequela seja decorrente de acidente sofrido no trabalho ou que de alguma forma esteja a ele relacionado, restando assim inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Improcedência mantida – Recurso desprovido.